Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento prejudicado. Gratuidade de justiça. Recolhimento do preparo recursal. Ato incompatível. Preclusão lógica. Precedentes do tjdft e stj. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça, ante o recolhimento espontâneo do preparo recursal pela parte recorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento impede a análise do pedido de gratuidade de justiça, por configurar ato incompatível e ensejar preclusão lógica.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento espontâneo do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois revela capacidade financeira para suportar as custas processuais, sendo tal entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A prática de ato incompatível com o benefício pleiteado configura preclusão lógica e impede a apreciação do pedido de gratuidade para o mesmo ato processual.
5. As alegações de hipossuficiência e de violação ao acesso à justiça não afastam a preclusão lógica decorrente do comportamento processual contraditório da parte.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.000.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2109756, 0756183-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08.04.2026; STJ, REsp 2.003.990/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.11.2025.